Tribunal: TJES
Processo: 5020315-25.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-12-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020315-25.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CENTRAL DE INTERCAMBIO VIAGENS LTDA
RECORRIDO: NATHALIA GABRIELA DE SOUZA CARS
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais a condenar a requerida à reparação material no valor de R$ 16.409,18 referente às passagens, pacote, seguro e reparação moral no valor de R$3.000,00.

Nos termos do Recurso interposto a sentença merece reforma ao sustentar que a recorrente não possui responsabilidade, por ser mera intermediadora, não recebendo os valores pagos e condenados a título de restituição, bem como não houve falha na prestação de serviços ou inadimplemento contratual.

O recorrido intimado para apresentar contrarrazões, manteve-se silente.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e preparado. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebendo-se no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial que o recorrido contratou um pacote denominado “Europa Express" junto à Requerida, no valor de R$ 6.220,11, consistente numa viagem de 11 dias por diversas cidades da Europa, a ser realizada em Abril de 2020, com direito a hospedagem e locomoção de uma cidade para a outra. Adicionalmente, também adquiriu junto a Requerida, passagens aéreas saindo de Vitória e chegando em Londres (datado para 08/04/2020) e, de volta, saindo de Londres e chegando a Vitória (na data de 25/04/2020), no valor de R$ 5.428,17, seguro viagem no valor de R$ 266,88 e um cartão internacional onde depositava crédito em Euro no valor de R$ 4.494,02. Contudo, em razão da pandemia da COVID-19 a realização do pacote tornou-se inviável na data aprazada, não logrando êxito em obter as necessárias informações para conseguir a remarcação que requereu cancelamento com restituição dos valores e reparação moral.

A contestação se limita a alegar ausência de responsabilidade e ilegitimidade, por ser mera intermediadora, além e ausência de dano moral.

Ante a relação de consumo e previsão portanto da responsabilidade e solidariedade em face a recorrente, esta é pacífica, pois tratando-se de relação de consumo, todos os prestadores e fornecedores de produtos e serviços respondem objetivamente e de forma solidária, pois destaca-se que nos termos do parágrafo único do art. 7 do Código de Defesa do Consumidor, que traz regra sobre a solidariedade da cadeia de fornecedores de produtos e serviços, forte na ideia geral de ressarcimento da vítima consumidor (Cláudia Lima Marques, Comentários ao CDC, pág. 223, RT, 2.006), podendo o consumidor, renunciar a solidariedade em face a qualquer participante da cadeia de fornecedores, por ser norma favorável a este (consumidor).

Nesse passo, coaduna-se com o entendimento de primeiro grau, que fundamenta:

“
Assim, devem prevalecer, em relação ao valor pago pelos demais serviços, as regras contidas no § 6º do art. 2º da Lei nº 14.046 de 24 de agosto de 2020, editada excepcionalmente para o período da pandemia, com a restituição do valor recebido à Autora no prazo de 12 (doze) meses, contado da data de encerramento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, o qual se deu em 31/12/2020, visto que a decisão do Ministro Ricardo Lewandovski em 30/12/2020 somente prorrogou a vigência da Lei n° 13.979/2020, nada falando sobre as outras leis atreladas ao mesmo Decreto”.

Assim, diante do entendimento firmado, e pela ausência de restituição devida quando findo o prazo, tendo o recorrido demandar judicialmente para obter a restituição do crédito investido,
vota-se pela manutenção da sentença atacada pelos seus próprios fundamentos, quanto a reparação material e moral
.

Ao final, registra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”, mantida por suas razões.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso e se lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença em seus termos.

CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

HANNA PIMENTEL POLEZE

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)